Tribunal: TJES
Processo: 5022839-91.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022839-91.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
RECORRIDO: JORDANA DOS SANTOS ALVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. FURTO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO SERVIÇO. NARRA A AUTORA QUE É POSSUIDORA DE UM IPHONE 8, PROTEGIDO POR SENHA E IDENTIDADE VISUAL, E NO DIA 24/06/2022 TEVE O APARELHO FURTADO DENTRO DE UM ÔNIBUS COLETIVO. APÓS O OCORRIDO, VERIFICOU A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NAS INSTITUIÇÕES QUE UTILIZAVA. SENDO RESOLVIDO ADMINISTRATIVAMENTE AS QUESTÕES JUNTO ÀS OUTRAS INSTITUIÇÕES, PORÉM NÃO CONSEGUIU RESOLVER A LIDE REFERENTE À RÉ. JUNTO A REQUERIDA FORAM REALIZADAS TRANSFERÊNCIAS PARA TERCEIRO NOS VALORES DE: R$ 1.049,80, R$ 1.049,90 E R$ 314,97 VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NÃO SENDO RECONHECIDA A FRAUDE PELA INSTITUIÇÃO QUE MANTÉM A COBRANÇA DE R$2.417,67, NÃO CONSEGUINDO RESOLVER A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$2.414,67 E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE ÀS TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS NO VALORES DE R$ 1.049,80, R$ 1.049,90 E R$ 314,97, REALIZADAS NO DIA 24/06/2022 E B) CONDENAR A RÉ A PAGAR O VALOR DE R$4.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)